Tribunal: TJSP
Processo: 1002372-22.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação civil. Contrato de empreitada. Ação de reembolso de valores recolhidos de ISS e ISSQN pelo tomador dos serviços ajuizada em relação ao prestador dos serviços. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Inocorrência de prescrição trienal. Art. 206, § 3o, IV do CC. Na hipótese, considerando que o condomínio efetuou o pagamento parcelado da dívida tributária, o prazo prescricional começa a

Ementa:
Apelação civil. Contrato de empreitada. Ação de reembolso de valores recolhidos de ISS e ISSQN pelo tomador dos serviços ajuizada em relação ao prestador dos serviços. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Inocorrência de prescrição trienal. Art. 206, § 3o, IV do CC. Na hipótese, considerando que o condomínio efetuou o pagamento parcelado da dívida tributária, o prazo prescricional começa a fluir a partir do vencimento da última parcela paga, março de 2015. Ação ajuizada em setembro de 2017, antes do decurso do prazo prescricional trienal.

Apelante ré que, não obstante a subcontratação da mão-de-obra, continuou responsável, perante o condomínio, por toda a obra, inclusive sobre mão-de-obra da subcontratada, nos termos do aditivo contratual.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002372-22.2017.8.26.0223 – Voto no 23116
Registro: 2020.0000814474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002372-22.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ENGEPROG
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
FLAMINGO I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002372-22.2017.8.26.0223 -Voto no 23116
2
Apelação no 1002372-22.2017.8.26.0223
Apelante: Engeprog Projetos e Construções Ltda
Apelado: Condomínio Edifício Flamingo I
Interessados: Denise da Silva Nascimento e J. Lucio da Silva Empreiteira Me
Comarca de Guarujá 1a Vara Cível
Juiz: Dra. Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Voto no 23116
Apelação civil. Contrato de empreitada. Ação de reembolso de
valores recolhidos de ISS e ISSQN pelo tomador dos serviços
ajuizada em relação ao prestador dos serviços. Sentença de
procedência. Apelo da ré.
Inocorrência de prescrição trienal. Art. 206, § 3o, IV do CC. Na
hipótese, considerando que o condomínio efetuou o pagamento
parcelado da dívida tributária, o prazo prescricional começa a fluir
a partir do vencimento da última parcela paga, março de 2015.
Ação ajuizada em setembro de 2017, antes do decurso do prazo
prescricional trienal.

Apelante ré que, não obstante a subcontratação da mão-de-obra,
continuou responsável, perante o condomínio, por toda a obra,
inclusive sobre mão-de-obra da subcontratada, nos termos do
aditivo contratual.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002372-22.2017.8.26.0223 -Voto no 23116
3
A r. sentença proferida às f. 337/340 destes autos de ação de
ressarcimento de valores movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLAMINGO
I, em relação a ENGEPROG PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA que
denunciou à lide J. LÚCIO EMPREITEIRA ME, julgou procedente o pedido
da principal, condenando a ré no pagamento da quantia de R$ 12.923,17,
corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros
de legais desde a citação, além do pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação. Também, julgou procedente a lide secundária, condenando a
litisdenunciada J. LÚCIO EMPREITEIRA ME no pagamento à denunciante
do valor da indenização, além das despesas desta lide secundária e de
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do
reembolso.
Apela a ré (f. 356/369), alegando, em suma, que: (a) ocorreu
prescrição trienal da pretensão do autor; (b) o prazo prescricional se conta
da realização da obra em 2011, data em que os valores deveriam ter sido
recolhidos; (c) houve novação quando o apelado concordou com a
transferência da obra para outra empreiteira, extinguindo a obrigação
primitiva.
A apelação, isenta de preparo por ser a ré apelante
beneficiária da justiça gratuita (f. 326), foi contra-arrazoada (f. 356/369).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 17 de outubro de 2018 e publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
342). A apelação, protocolada em 12 de dezembro de 2018, é tempestiva.
Cuida-se de ação de ressarcimento dos valores recolhidos
de impostos de ISS e ISSQN de obra realizada, alegando a autora,
proprietária da obra, de que tais valores deveriam ter sido recolhidos pela
ré.
A r. sentença afastou a alegação de ocorrência de prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002372-22.2017.8.26.0223 -Voto no 23116
4
entendendo que a pretensão de reembolso do autor nasceu com o
respectivo pagamento que ocorreu a partir de novembro de 2014 e julgou
procedente o pedido, considerando que cabia à ré e à litisdenunciada o
recolhimento dos referidos tributos e, portanto, devido o reembolso dos
valores pagos pelo autor.
Não prospera o inconformismo da ré quanto à questão
prescricional.
A pretensão do autor é de ressarcimento dos valores pagos
de ISS e ISSQN à Prefeitura Municipal de Guarujá, devidos pelas rés em
razão da prestação de serviços por elas realizados.
Na hipótese, considerando que o condomínio efetuou o
pagamento parcelado da dívida tributária, o prazo prescricional começa a
flui a partir do vencimento da última parcela paga.
Nesse sentido, menciono precedentes do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DE
VENCIMENTO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ÚNICA.
DESDOBRAMENTO
EM
PARCELAS.
PAGAMENTOS DE VALORES. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado
em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução
continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o
cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do Código
Civil). A dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente.
3. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que
somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o
adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também
é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da
obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da
actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato
sucessivo. 4. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca dos
pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula no 7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002372-22.2017.8.26.0223 -Voto no 23116
5
do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe
26/10/2018)
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO
PARCIAL
DE
DÍVIDAS.
INADIMPLEMENTO.
EXECUÇÃO
JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DATA
DE
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO.
DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA
EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO
CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL
INALTERADO.
1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir
qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança
(ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de
renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do
devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida.
2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado
em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução
continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o
cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC).
Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto
contratualmente.
3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da
vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos
mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número
de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as
subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes
de seu termo.
4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a
cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado,
objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do
devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias,
revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do
credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal
instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo
ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso
do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e
1.425, III, do CC). 5.
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes,
por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não
modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para
tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC).
Precedentes.
6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002372-22.2017.8.26.0223 -Voto no 23116
6
somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o
adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também
é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da
obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da
actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato
sucessivo.
7. Recurso especial provido.
(REsp
1523661/SE,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/06/2018,
DJe
06/09/2018)
Tratando-se de pretensão do reembolso de tributos pagos
devidos originalmente pela ré, aplica-se à hipótese o prazo prescricional
trienal do art. 206, § 3o, IV do CC.
O pagamento da última parcela do Refis ocorreu em
30/03/2015 (f. 54).
A presente ação foi ajuizada em março de 2017, antes,
portanto, do decurso do prazo prescricional trienal do art. 2016, § 3o, IV do
CC.
No mais, inova a ré apelante em suas razões de defesa
quanto à alegação de novação do contrato em razão da contratação da
empresa subcontratada, responsável pela mão-de-obra..
Ademais, ao contrário do tenta argumentar a ré apelante, o
aditivo contratual de f. 87/90, revela que não houve extinção do contrato
primitivo, mas alteração de parte de suas cláusulas para incluir a
empreiteira subcontratada para a realização da mão-de-obra.
E não obstante a contratação da empreiteira J. Lúcio
Empreiteira Me, subcontratada, responsável pela mão-de-obra da execução
dos serviços, a ré apelante continuou, perante o condomínio autor,
responsável pela obra executada, inclusive pela mão-de-obra da
subcontratada, conforme se vê da cláusula quinta do aditivo contratual (f.
88).
Saliente-se que, na lide secundária, houve condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002372-22.2017.8.26.0223 -Voto no 23116
7
subcontratada ao pagamento do valor que lhe corresponde.
Já condenada a ré, apelante, no pagamento do honorários
sucumbenciais o percentual máximo de 20% da condenação, não há
majoração dessa verba.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator